Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721210-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ALTAMIR SANTOS FILHO DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 65599935, e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 25 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito